Tribunal: TJES
Processo: 0000508-35.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000508-35.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEA G. M. TORRES ME

APELADO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM ENCERRAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO TEVE REINÍCIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Tem-se por aplicáveis as disposições do Decreto nº 20.910/32 que regula a prescrição de débitos e direitos em desfavor da fazenda pública, sendo inequívoco, no caso, tratar-se de prazo quinquenal.
2.
Não obstante os serviços cujos valores pretende a recorrente receber tenham sido prestados em 2012 e ajuizada a presente ação somente em 2020, vê-se que houve formulação de pedido administrativo de pagamento ainda em 2012.
3.
Não há nos autos qualquer comprovação de decisão terminativa do referido processo, muito menos notificação da parte interessada acerca do eventual indeferimento administrativo de pagamento.
4.
Assim, a ausência de notificação à parte interessada de eventual decisão administrativa negativa impede a fluência do prazo prescricional.
5.
Sentença reformada para afastar a prescrição. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000508-35.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEA G. M. TORRES ME

Advogado do(a) APELANTE: ALEX FAVORETO SOARES - ES22210-A
APELADO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire que declarou, de ofício, a prescrição da pretensão de cobrança dos valores pretendidos pela autora na petição inicial.

Em apertada síntese, a apelante sustenta não ter ocorrido prescrição no caso, considerando sua interrupção, bem como haver prova nos autos da realização dos serviços e ausência de pagamento pelo ente municipal, tornando patente seu direito de recebimento a fim de evitar o enriquecimento ilícito da administração.

Pois bem.

Do que se extrai das razões ventiladas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se decorrido o prazo prescricional da pretensão aviada na presente ação de cobrança em face do Município apelado.

Vê-se que a parte autora narra que firmou contrato com a requerente para prestações de serviço de manutenção e reparação de veículos, mas não teria recebido pelas notas apresentadas na inicial pretendendo com a presente ação de cobrança os valores devidos pela prestação de serviço.

De plano, tem-se por aplicáveis as disposições do Decreto nº 20.910/32 que regula a prescrição de débitos e direitos em desfavor da fazenda pública, sendo inequívoco, no caso, tratar-se de prazo quinquenal.

Não obstante os serviços cujos valores pretende a recorrente receber tenham sido prestados em 2012 e ajuizada a presente ação somente em 21/08/2020, vê-se que houve formulação de pedido administrativo de pagamento em 21/12/2012 (fl.34).

Dispõe o artigo 4º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela
entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas
, com designação do dia, mês e ano.

Portanto, tem-se por configurada hipótese de suspensão do prazo, que a teor do artigo 9º do referido diploma, somente voltaria a correr da data do último ato ou termo do processo administrativo. Vejamos:

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo,
da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Ocorre que, no caso, não houve conclusão do referido processo administrativo, já que, ao que se extrai da informação de fl.47, o referido processo não foi localizado na sede da prefeitura municipal.

Logrou o Município localizar tão somente um ofício da Secretaria Municipal de Finanças (fl. 62) dirigido a outro setor, justificando as razões pelas quais não foram feitos os pagamentos administrativos à contratada, ora apelante, qual sejam a falta de empenho.

Ocorre que não há nos autos qualquer comprovação de decisão terminativa do referido processo, muito menos notificação da parte interessada acerca do eventual indeferimento administrativo de pagamento.

Assim, a ausência de notificação à parte interessada de eventual decisão administrativa negativa impede a fluência do prazo prescricional.

Em casos similares assim também decidiu o STJ e outras cortes de justiça do país,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/1932. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos" e que "a formulação de pedido administrativo suspende a fluência do prazo extintivo, nos moldes do art. 4º do Decreto nº 20.910/32". 2. Esta Corte Superior vem decidindo que
o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição
, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido. 3. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que,
tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo"
, consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1450490 GO 2014/0096806-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2014)

ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUTORA EXERCEU CARGO COMISSIONADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 01/01/2009 A 31/12/2012. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO 20910/32. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO PELA METADE. ART. 9º DO DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 4º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. ACERTO DO JULGADO. A prescrição contra a fazenda pública é a quinquenal prevista no Decreto 20.910/32. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo". Processo administrativo nº 330/2013 iniciado em 09/01/2013. Reconhecimento do débito pela Municipalidade em 23/12/2013. Pagamento do débito efetuado pela Municipalidade à autora, após a apresentação da contestação. Prazo prescricional encontrava-se suspenso, quando ajuizada a presente demanda (art. 9º c/c art. 4º, ambos do Decreto 20.910/32). Prescrição afastada. Patente o interesse de agir posto que a quitação realizada no curso do processo não engloba a quantia acrescida dos consectários legais. Recurso conhecido, mas não provido. Majoração dos honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-RJ - APL: 00142983120178190055, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 08/09/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2020)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição e determinar a descida dos autos para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 16/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões